Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-69.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000786-69.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILDO DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS) - R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) PARA CADA GENITOR. MORTE DE ADOLESCENTE CUSTODIADO. INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE FORMADO NO JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA DE Nº 592 PELO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA DE AGIR PARA IMPEDIR A OCORRÊNCIA DO RESULTADO DANOSO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO XLIX DA CF/88. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CUSTODIADO. INEVITABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO. PLEITO DE REDUÇÃO NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DO FATO, DAS CONSEQUÊNCIAS PARA AS VÍTIMAS, DA FLAGRANTE OMISSÃO ESTATAL, DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR, DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DAS VÍTIMAS E DO ESTADO DE ABANDONO DO ADOLESCENTE. ATENDIMENTO DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E LENITIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000786-69.2015.8.05.0032
,

em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelado
s

IVANILDO DA SILVA SANTANA e outra
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça